Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-30.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001971-30.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAIAS DA SILVA PONCIANO - CPF: 569.805.311-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), ADRIANO SILVA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 695.912.611-87 (AGRAVANTE), ALESSANDRO ARAUJO DA SILVA - CPF: 019.590.731-09 (AGRAVANTE), ALINE NERES SOUZA - CPF: 041.042.351-30 (AGRAVANTE), ANA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 230.155.861-49 (AGRAVANTE), ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 514.030.131-87 (AGRAVANTE), ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 487.755.331-20 (AGRAVANTE), AVELINA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 065.483.121-12 (AGRAVANTE), CARMEM LUCIA MARQUES DA SILVA - CPF: 191.104.688-89 (AGRAVANTE), CONSTANTINO ANTUNES DE SOUZA - CPF: 206.502.561-15 (AGRAVANTE), CRISLAINE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 055.888.411-31 (AGRAVANTE), DAIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 736.683.111-53 (AGRAVANTE), DAMIANA DE SOUZA SILVA SANTOS - CPF: 012.063.451-10 (AGRAVANTE), DEOLINA DOS SANTOS - CPF: 951.893.271-91 (AGRAVANTE), EDINEIA DIAS NOGUEIRA - CPF: 029.986.741-27 (AGRAVANTE), EDINEIA FERREIRA - CPF: 002.034.511-98 (AGRAVANTE), ELAINE ANDRADE DA SILVA - CPF: 903.192.491-15 (AGRAVANTE), ELIANE COUTINHO DE ANDRADE - CPF: 024.682.661-45 (AGRAVANTE), ELIZA GOMES PEREIRA - CPF: 002.943.831-40 (AGRAVANTE), ELIZETE BUENO DOS SANTOS - CPF: 014.316.161-09 (AGRAVANTE), ELY SILVA SANTOS - CPF: 781.236.073-34 (AGRAVANTE), EVANILDES ANTONIA DA SILVA - CPF: 008.127.891-80 (AGRAVANTE), FRANCISCA QUERUBINS SOARES - CPF: 468.530.651-15 (AGRAVANTE), GILSON LEAL BORGES - CPF: 551.864.751-49 (AGRAVANTE), GONCALINA APARECIDA BRAGA DE AMORIM VITAL - CPF: 916.494.551-00 (AGRAVANTE), IVETE NEVES DE SOUZA - CPF: 993.210.331-49 (AGRAVANTE), YVONE EUGENIA NALIN SILVA - CPF: 972.077.991-87 (AGRAVANTE), JAILSON FEITOSA DA SILVA - CPF: 598.845.841-68 (AGRAVANTE), JAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 384.027.001-44 (AGRAVANTE), JOSE MENDES DA SILVA - CPF: 285.579.301-78 (AGRAVANTE), JOSEMAYDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.108.201-93 (AGRAVANTE), JUCELINO BARBOSA CARDOSO - CPF: 022.862.281-67 (AGRAVANTE), JULIO CESAR ALVES FEITOSA - CPF: 811.611.071-34 (AGRAVANTE), LUZIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 765.076.611-04 (AGRAVANTE), MARIA RAIMUNDA TEIXEIRA CORREA - CPF: 034.165.323-33 (AGRAVANTE), MARIA RITA DE ARAUJO - CPF: 850.288.001-20 (AGRAVANTE), MARILZA LADESLAU CRUZ SILVA - CPF: 975.304.411-91 (AGRAVANTE), MARINALVA COSTA LEITE - CPF: 023.664.581-18 (AGRAVANTE), MARLON CORREA ALVES DA COSTA - CPF: 754.654.001-10 (AGRAVANTE), MODESTO PERES BORGES - CPF: 328.363.331-20 (AGRAVANTE), NAIR RIBEIRO MOURO - CPF: 537.431.131-04 (AGRAVANTE), NILDA DA SILVA - CPF: 887.194.211-68 (AGRAVANTE), NILSON RAMOS - CPF: 030.005.208-13 (AGRAVANTE), ODINEI RAFAEL DE CARVALHO - CPF: 866.858.301-82 (AGRAVANTE), PAULO CAMARGO FIGUEIREDO - CPF: 981.063.761-68 (AGRAVANTE), RAELBERTH DE SOUSA SANTOS - CPF: 040.370.383-23 (AGRAVANTE), RONALD DE SOUSA SANTOS - CPF: 055.616.721-00 (AGRAVANTE), ROSA TEIXEIRA ESPINDOLA FIGUEIREDO - CPF: 032.886.631-80 (AGRAVANTE), ROSANA DA SILVA SANTOS - CPF: 020.502.371-11 (AGRAVANTE), ROSENIL DE FRANCA BARBOSA - CPF: 020.807.841-02 (AGRAVANTE), SAMARA SUSAN DE MATTOS - CPF: 058.576.671-19 (AGRAVANTE), TAINA FERREIRA RAPOSO - CPF: 031.807.311-09 (AGRAVANTE), TAMARA PERIERA - CPF: 058.514.621-75 (AGRAVANTE), THALINE DA SILVA MORAES - CPF: 064.229.601-40 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DE FREITAS SILVA - CPF: 420.437.781-53 (AGRAVANTE), VALDECI RONDON DA COSTA - CPF: 427.904.411-20 (AGRAVANTE), VALDECIR ARAUJO DA SILVA - CPF: 015.250.431-10 (AGRAVANTE), VANDERLEY FRANCISCO DA SILVA - CPF: 981.536.251-87 (AGRAVANTE), VERA LUCIA DA CONCEICAO BRITO - CPF: 631.451.541-68 (AGRAVANTE), WANDERSON ROBERTO NEVES DE ARRUDA - CPF: 740.758.451-68 (AGRAVANTE), URI POTENCIO MELO SILVA - CPF: 393.813.151-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – ÁREA VERDE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O MUNICÍPIO TEM O PODER-DEVER DE AGIR PARA FISCALIZAR E REGULARIZAR O USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO.

2.
Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, APTOS a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651/2012.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Adaias da Silva Ponciano e outros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública que lhe move o Município de Cuiabá/MT, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, no sentido de determinar que os réus desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde e de preservação permanente, localizada no bairro Jardim Mossoró, com a consequente demolição e remoção das construções, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformados, os agravantes sustentam que estão instalados no local há aproximadamente 26 (vinte e seis) anos e que o agravado vem expedindo alvará de funcionamento e localização dos empreendimentos existente na ocupação.

Seguem sustentando, que o agravado introduziu melhorias como pavimentação asfáltica, energia elétrica, entre outras, induzindo tacitamente a ocupação da área verde, até por não estar inserida totalmente em área de preservação permanente (APP).

Firmes no seu propósito, alegam que há risco de lesão grave e de difícil reparação, sendo que a melhor solução para o conflito seria a regularização fundiária.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 551779).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 615549), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado (id. 783300), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Município de Cuiabá/MT ajuizou
ação civil pública em desfavor de Adaias da Silva Ponciano e outros, tendo o douto magistrado
a quo
deferido o pedido de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, no sentido de determinar que os réus desocupem, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, os imóveis construídos em área pública ocupada indevidamente e qualificada como área verde e de preservação permanente, localizada no bairro Jardim Mossoró, com a consequente demolição e remoção das construções, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 40647144 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que estão instalados no local há aproximadamente 26 (vinte e seis) anos e que o agravado vem expedindo alvará de funcionamento e localização dos empreendimentos existente na ocupação.

Seguem sustentando, que o agravado introduziu melhorias como pavimentação asfáltica, energia elétrica, entre outras, induzindo tacitamente a ocupação da área verde, até por não estar inserida totalmente em área de preservação permanente (APP).

Firmes no seu propósito, alegam que há risco de lesão grave e de difícil reparação, sendo que a melhor solução para o conflito seria a regularização fundiária.

Por fim, requerem a reforma da r. decisão, para que seja concedido o efeito suspensivo almejado.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, mister se faz constar que no caso vertente, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que os mesmos se encontram instalados em área verde, que se trata de bem de uso comum do povo, não podendo ser transmudada num bem dominial, tampouco em uso perpétuo pelo particular.

Além disso, é imposição legal que os Estados e os Municípios assegurem que as áreas definidas em projetos de loteamento como áreas verdes ou institucionais não tenham, em qualquer hipótese, sua destinação, fim e objetivos originariamente estabelecidos alterados.

Na verdade, a destinação de áreas públicas pelo Município é imposição legal para atender às necessidades da comunidade (Manual Teórico e Prático do Parcelamento Urbano, Forense, 1981, págs. 64/72).

Assim, para a lei, os equipamentos comunitários vêm a ser os aprestos do sistema social da comunidade previstas para atender as suas necessidades de educação, cultura, saúde e lazer.

Nesse contexto, esses institutos voltados à proteção ambiental e, diretamente ligados à qualidade de vida da população, são elementos fortes para justificar o ato administrativo que venha a impedir o uso indevido destas áreas, maculando sua finalidade.

Dito isso, vê-se que, no caso, o objetivo da Administração Pública é garantir a defesa do direito difuso da população, no que concerne à livre circulação do espaço público, fazendo prevalecer o interesse da comunidade sobre um meio ambiente sadio, em detrimento dos interesses individuais e às contrárias concepções políticas, que acabam maculando não só o uso comum, como também comprometendo a paisagem do município.

Por sua vez, a Constituição Federal, objetivando normatizar o direito urbanístico, determina, em seu art. 182, que a política de desenvolvimento executada pelo Poder Público Municipal, em consonância com diretrizes gerais previstas em lei, tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e assegurar o bem-estar da população.

Nesse diapasão, cumpre consignar que a Lei Complementar Municipal n. 04/1992, veda expressamente a utilização incorreta das áreas verdes por particulares, assim como a realização de obras e edificações nesses locais, nos termos do seu art. 550, confira,
verbis
:

“Art. 550. As áreas verdes devem ser especialmente protegidas e mantidas as suas finalidades originárias, com o intuito de não permitir a sua desafetação e a privatização de seus equipamentos por proprietários que exercem atividades através de bens móveis ou imóveis, com fins lucrativos ou não, sendo expressamente proibida a permissão de uso das mesmas para obras e edificações.”

No caso em tela, resta evidente que os agravantes vêm ocupando ilegalmente área pública há anos, como os próprios alegam, e, também, ampliando o local com novas edificações, embora já tivessem sido notificados pelo Poder Público Municipal.

Dessa forma, não se justifica a permanência dos recorrentes em local que sabidamente é bem de uso comum do povo, de modo que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em desconformidade com as normas protetivas do meio ambiente urbano.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano. Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012.

Recurso não provido.”
(RAI n. 155.511/2015, 4a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09.08.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ÁREA VERDE – OCUPAÇÃO IRREGULAR – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES EXISTENTES – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o uso e ocupação do solo urbano.

Constatada a ocupação irregular de área verde, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a sua desocupação, bem como sejam demolidas as obras indevidamente edificadas, visto que se trata de área indisponível para construção de moradias, consoante estabelece a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012
.”
(RAI n. 1001948-50.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 17.05.2021 – negritei).

Nessa trilha, a situação fática exposta no presente recurso é a utilização de bem público para fins de moradia, ou seja, pretende na realidade a usucapião do referido imóvel.

Entretanto, em que pese a situação precária das pessoas que ali se encontram, o certo que os bens públicos, regra geral, não são passíveis de serem usucapidos.

Por conseguinte, a posse irregular de populares nos imóveis públicos, configura mera tolerância da Administração Pública. A propósito,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM RAZÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO – MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - As condições da ação e os pressupostos processuais, matérias de ordem pública, não se submetem à preclusão em primeiro e segundo graus, podendo ser examinadas a qualquer tempo, mesmo de ofício pelo Juiz, enquanto estiver em curso a causa, ex vi do disposto no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil de 1973.

2 - A jurisprudência pacífica do e. STJ estabelece que o particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, §3o, da CF).

3 - Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à proteção possessória
.”
(TJMT, REEX/RAC n. 53.899/2015,

1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.12.2017 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 783300), observa-se que a r. decisão está bem posta, tendo em vista que a ocupação ocorreu de maneira indevida e em total afronta às normas protetivas do meio ambiente urbano, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023